Tribunal: TJES
Processo: 5001044-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE DEQUIAS DE AGUIAR SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001044-60.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
JOSE DEQUIAS DE AGUIAR SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo; b) condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário; e c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, que alega ter sido firmada mediante biometria facial, o que afastaria o dever de restituir os valores e de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples e pela redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Destaca-se, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como fornecedor e o recorrido como consumidor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4. Recorde-se que as provas constituem os “meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrente, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como não possui registro de geolocalização
e
foto (“selfie”) da recorrida portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a anuência da recorrida com a contratação.

6.
M
algrado seja possível a contratação de empréstimos e cartões de crédito por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial, in casu, verifica-se que a foto da recorrida, por si só, não é suficiente para comprovar sua anuência com a contratação e seus termos.

7
. Ademais, é cediço que uma simples foto avulsa do rosto da recorrida é facilmente obtida por estelionatários, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

8
. Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

9. Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento. Como consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida de rigor. A devolução em dobro, determinada na origem, também deve ser mantida, pois a conduta do banco, ao impor uma contratação falha e insegura, viola o princípio da boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS

1
0
. Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. É de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pela recorrida, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

1
1
. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o quantum compensatório no patamar de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

1
2
.
Ademais
, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13. Por derradeiro, a determinação para que haja a compensação entre os valores a serem restituídos e a quantia efetivamente creditada na conta do Recorrido é medida justa e que impede o seu enriquecimento sem causa, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

15.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)